Tribunal: TJDFT
Processo: 0745646-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUIESTIONAMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. A CONTAGEM DO PRAZO DEVE SER EM DIAS CORRIDOS. MULTA COMINATÓRIA MENSAL POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. 1% DO VALOR TOTAL POR MÊS DE ATRASO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Embargos de Declaração interpostos pela parte ré/recorrente para fins de prequestionamento em razão de alegação de omissão quanto à legalidade da cláusula contratual que prevê a contagem do prazo de tolerância ser em dias úteis. Alega a inexistência de ilegalidade devendo ser respeitado o Princípio da Pacta Sunt Servanda. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria, sendo que a não concordância do vencido em ação judicial não tem o condão de torná-la omissa, ou obscura, não se prestando os embargos como meio de rejulgamento da causa.

4. Tal questionamento já foi respondido no item 4 do Acórdão 1283273, sendo entendimento uníssono das Turmas Recursais que a contagem do prazo de tolerância deve se dar de forma corrida.

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos.

6. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.